Tribunal: STF
Processo: ARE 1571704
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 119, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Fernando de Jesus Alves contra decisão da Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de Feira de Santana, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima fatal Renan Pereira Santos Júnior, e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima sobrevivente Gabriel de Jesus, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir: (i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; (ii) se o princípio do "in dubio pro societate" deve prevalecer na fase de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A prova da materialidade restou devidamente comprovada pelos laudos periciais, exames necroscópicos e relatórios médicos constantes nos autos. 4. Os depoimentos testemunhais, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima sobrevivente, apontam a existência de indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. 5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada, a fase de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 6. O princípio do "in dubio pro societate" rege a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir dúvidas quanto à autoria e à tipificação penal da conduta. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de Pronúncia mantida na íntegra. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária comprovação inequívoca da participação do acusado no delito. 2. O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na fase de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 413.



     



    Consta nos autos que FERNANDO DE JESUS ALVES, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em relação à uma vítima fatal, e no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima sobrevivente, em concurso material (Doc. 81).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a decisão (Doc. 119).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LVII da CF/1988 (Doc. 126).



    Afirma “ser induvidosa a inconstitucionalidade do in dubio pro societate” (Doc. 126, fl. 16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “afastando o in dubio pro societate, reconheçam a existência da dúvida, resolvendo-a em favor do recorrente, provendo este recurso no sentido de impronunciar o acusado” (Doc. 126, fl. 17).



    O TJBA inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Doc. 132).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 139).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 125), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 135). Houve a interposição de Agravo (Doc. 140), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 154). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 179), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 196).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 91, fls. 8-9):



    2. DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 2.1 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Caput do art. 543-A do Código Processual Civil, aplicado por analogia ao caso vertente, aduz, em interpretação a contrário sensu, que o recurso extraordinário será conhecido quando a questão constitucional nele ventilada oferecer repercussão geral. 



    No caso posto, consoante restará demonstrado nas linhas vindouras, encontra-se materializada a repercussão geral. Conforme já mencionado, o caso vertente diz respeito à incidência do in dubio pro societate na fase de pronúncia dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. 



    Ora, Excelências, é imune a questionamentos que o tema incidência ou não do in dubio pro societate possui repercussão geral dos pontos de vista jurídico e social, transbordando os interesses subjetivos da causa, uma vez que tal assunto diz respeito a todos aqueles que são submetidos a processos que tramitam segundo o rito do Tribunal do Júri. Com efeito, tal tema visa apontar a inconstitucionalidade da adoção do princípio do in dubio pro societate. Diga-se, por necessário, que a manutenção do pronunciamento vergastado traz grave insegurança jurídica, pois, em caso de dúvida, autoriza a pronúncia dos recorrentes quando, na verdade, a dúvida existente deveria conduzir à sua impronúncia, uma vez que o princípio da presunção de inocência é dogma constitucional. Assim pontos de vista social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da lide, pelo que resta induvidosa a materialização da repercussão geral do tema.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os fundamentos do TJBA para manter a sentença que pronunciou o recorrente (Doc. 119, fls. 7-12):



    De início, cumpre esclarecer que a decisão de Pronúncia é, meramente, declaratória; momento em que, o juiz proclama admissível o judicium accusationis, encaminhando o acusado para o julgamento no Tribunal do Júri. 



    Bastam, portanto, para embasar o decreto de Pronúncia, a prova da materialidade e indícios da autoria do crime, e, só diante de prova inequívoca, é que deve o réu ser subtraído de seu Juiz Natural, o Júri.



    No tocante à materialidade delitiva, esta restou consubstanciada pelos elementos constantes nos autos, diante das Fotografias (ID 69173643 págs. 20/21). Os Laudos Periciais nº 2019 01 PC 009865-02 e n° 2019 01 PC 009863-02 (ID 69173643 – Págs. 35/38) confirmam a presença de projéteis de calibre .38 SPL no local do crime, compatíveis com a arma utilizada na prática delitiva. Ademais, o Laudo de Exame de Necropsia n° 2019 01 PM 009863-01, da vítima fatal, Renan Pereira Santos Júnior, registrado no ID 69173643 – págs. 39/40, detalhou as múltiplas perfurações e os ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo e golpes de faca. Da mesma forma, o Relatório Médico da vítima sobrevivente, Gabriel de Jesus (ID 69173643 – pg. 67), evidenciou as lesões sofridas e reforça a brutalidade do ataque, atestando a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado. 



    Quanto à autoria, há indícios suficientes que vinculam o recorrente ao crime, conforme demonstram os depoimentos testemunhais colhidos, em especial o reconhecimento feito pela vítima sobrevivente, Gabriel de Jesus, que, de forma categórica, apontou Fernando de Jesus Alves como um dos responsáveis pelo ataque.



    [...]



    Ademais, os relatos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelos testemunhos em juízo, reforçam a narrativa de que o acusado agiu em comunhão de desígnios com outros agentes não identificados, confirmando sua participação ativa no crime. 



    À luz de criterioso exame dos presentes autos percebe-se prima facie que o julgador singular apreciou com acuidade a prova dos autos, aplicando a lei de forma correta, devendo ser mantida a decisão do Juiz a quo que se coaduna com o conjunto probatório contido nos autos. 



    Aqui, entendo que os indícios de autoria existentes nos autos somados à prova da materialidade trazida pelos depoimentos testemunhais autorizam a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal Popular, ficando, assim, para o Conselho de Sentença definir a exata tipificação da sua conduta. 



    Não podemos olvidar que “... a Pronúncia deve evitar converter um mero juízo fundado de suspeita, que a caracteriza, num inadmissível juízo de certeza, onde haveria inquestionável prejuízo à competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar a questão de mérito (HC 68.606, Rel. Min. Celso de Mello).”, conforme já deixou assentado, por mais de uma vez, o Pretório Excelso (HC 73512 / RJ, Relator: Min. Ilmar Galvão), bem como que “Em caso de incerteza sobre a situação de fato – ocorrência ou não de qualificadora – a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” (Resp 249605/PE, Relator: Min. Gilson Dipp, 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça)



    [...]



    O contexto dos autos faz com que a aferição do realmente ocorrido deva ser efetivada pelo Conselho de Sentença, partindo-se da análise quanto ao que foi coligido ao longo do feito. Desta forma, impõe-se a pronúncia do acusado nos termos da sentença recorrida, mantidas as qualificadoras. 



    Ressalve-se que em nenhum momento foi dito, não fazer jus o postulante a tese que admite, entretanto, para o deferimento da mesma, faz-se obrigatória, conforme reiteradamente decidido pelas instâncias superiores e esta Corte, uma prova escorreita e sem qualquer dúvida, de suas existências, o que, in casu, inocorreu, prevalecendo, nesta fase a máxima do in dúbio pro societate, mormente por haver, como demonstrado na decisão atacada, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.



    Deste modo, sem adentrar no mérito das questões fáticas trazidas pelo recorrente, restam rejeitados seus argumentos, mantendo-se a pronúncia no seu inteiro teor.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Corrupção de menores e vilipêndio de cadáver. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.556.082 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28/08/2025)



    Destaco que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente